Tribunal: TCU
Processo: 007.613/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5843/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.613/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alessandro Porto Silva (CPF XXX.526.237-XX); Cláudio Renato Espíndola (CPF XXX.475.169-XX); Denise Maria Veronese de Mello Menezes (CPF XXX.687.947-XX); Eugênio Maria dos Santos Teixeira (CPF XXX.108.068-XX); Ivanasha Cezarina Jatoba (CPF XXX.836.024-XX); Marizete Melo de Lima (CPF XXX.070.752-XX); Marluce Antônio Siqueira (CPF XXX.652.241-XX); Sandra Regina Máxima de Aragão (CPF XXX.874.197-XX); Vilney Pereira da Silva (CPF XXX.889.391-XX) e Wanda Arraes do Amaral (CPF XXX.082.502-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.